Tribunal: TJDFT
Processo: 0731147-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731147-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: MILENIO EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Considerando que a agravada não foi localizada nos endereços e telefones constantes dos autos e que ainda não foi citada na instância de origem, fica dispensada a sua intimação para apresentar contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora